Tribunal: CARF
Processo: 16004.000740/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000740/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.010 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
THERMAS DO ANHANGUERA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/09/2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Caracterizado nos autos que o procedimento fiscal obedeceu ao rito processual
do Decreto n. 70.235/1972, inclusive com a discriminação no lançamento e
seus anexos dos fatos geradores das contribuições previdenciárias, dos
fundamentos legais do débito e as alíquotas aplicadas, bem assim observado o
prazo legal de impugnação, não há que se falar de cerceamento de defesa.
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
RETIFICAÇÃO DE DÉBITOS.
A retificação do lançamento efetuada pela autoridade julgadora em decorrência
de diligência em face de elementos de prova trazidas na impugnação,
caracteriza controle do legalidade do lançamento e não enseja a sua nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou procedente em parte a impugnação e manteve em parte o crédito tributário constituído em
07/12/2006 mediante a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) – DEBCAD
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000740/2007-21
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.010 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000740/2007-21

37.029.946-9 – período de apuração 01/04/2003 a 30/09/2006 – valor R$ 727.189,65 – com
fulcro em contribuições sociais previdenciárias correspondentes à parte do segurado (não
descontada), à parte da empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e as
destinadas a Terceiros – Salário Educação, Incra, Sesc, Senac e Sebrae, incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados, assim como as contribuições correspondentes à parte da
empresa incidentes sobre a remuneração dos contribuintes individuais que lhe prestaram
serviços, conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificada da decisão de primeira instância em 04/01/2010, a Impugnante, agora
Recorrente, interpôs recurso voluntário em 26/01/2010 (data da assinatura da peça recursal, vez
que ausente protocolo da RFB) aduzindo, em apertada síntese, preliminarmente, i) falta de
objetividade na capitulação legal do auto de infração; e, no mérito, i) nulidade do processo fiscal
por inconsistência dos débitos levantados; e ii) inobservância de normas do ordenamento
jurídico, que eivam de vício o procedimento fiscal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, Relator.
Da admissibilidade do recurso voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Das alegações recursais
A Recorrente enfrenta a decisão recorrida alegando, preliminarmente, falta de
objetividade na capitulação legal do auto de infração; e, no mérito, nulidade do processo fiscal
por inconsistência dos débitos levantados; e inobservância de normas do ordenamento jurídico,
que eivam de vício o procedimento fiscal.
Para uma melhor compreensão do litígio, transcrevo o relatório da decisão
recorrida:
Trata a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — DEBCAD n°
37.029.946-9, de contribuições sociais devidas à Seguridade Social, relativas as
competências 04/03 a 09/06, correspondentes à parte do segurado (não descontada), à
parte da empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e as
destinadas a Terceiros — SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SESC, SENAC e
SEBRAE, incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, assim como as
contribuições correspondentes à parte da empresa incidentes sobre a remuneração dos
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, tudo de conformidade com o
contido no Relatório Fiscal e demais Anexos integrantes da Notificação, no montante de
R$ 727.189,65 (setecentos e vinte e sete mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta e
cinco centavos), consolidado em 04/12/06, tendo sido o Contribuinte cientificado em
07/12/06.
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.010 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000740/2007-21

Em conformidade com o Relatório Fiscal, constituem fatos geradores das contribuições
lançadas, as remunerações pagas aos segurados empregados e contribuinte individual,
apuradas com base na GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social, nas folhas de pagamento, nos recibos de férias e nas rescisões de
contratos de trabalho.
As contribuições foram apuradas nos levantamentos abaixo, em consonância com o
anexo Discriminativo Analítico de Débito — DAD:
- FPG - Valores lançados em FP e GFIP (declarado em MP) - competências de 04/03 a
09/06.
- CB - Valor pago como Cesta Básica (não declarado em GFIP) - competências de
05/03 a 08/03.
- VC - Valores pago de Vale Compras (não declarado em GFIP) — competências 09/03
a 09/06.
Consta no anexo Relatório de Lançamentos, que discrimina os fatos geradores das
contribuições apuradas mensalmente e por levantamento, a natureza ou a fonte
documental dos valores de base de cálculo considerados. Assim, em relação aos
levantamentos CB e VC, o citado anexo registra que os valores foram considerados
conforme folha de pagamento.
Dentro do prazo regulamentar, a Notificada apresentou Impugnação, através do
instrumento de fls. 68 a 91, e documentos de fls. 93 a 602, consubstanciada nas
seguintes alegações, em síntese:
Da Preliminar:
- Falta de objetividade na capitulação legal do Auto de Infração. O Agente Fiscal
relacionou no campo intitulado "dispositivo legal da multa aplicada" inúmeras citações
à legislação pátria. Não obstante a extensão das citações normativas, o agente fiscal
deixou de informar o real motivo da autuação da impugnante, o que deveria ser feito
mediante a indicação, inteligível e objetiva, do pseudo ato ilícito praticado pela
impugnante. O Auto de Infração deveria trazer em seu corpo uma descrição, mesmo que
sucinta, do ilícito previdenciário. Esta deficiência é atentatória ao direito constitucional
de ampla defesa da Impugnante, o que deve culminar com a sua extinção. Colaciona
legislação e doutrina a respeito do direito a ampla defesa. Destaca que o período de
fiscalização se estendeu de 04/03 a 12/06, lapso que permitiu a Autoridade Fiscal
elaborar esmiuçadamente seus fundamentos legais, interpretando-o da maneira que lhe
favorecesse. Em contrapartida, à Impugnante somente é facultado míseros quinze dias
para interpretar todos os dispositivos legais e fundamentar sua defesa. Assim, deve o
auto de infração ser rechaçado de plano, visto que não preenche o imprescindível
requisito de objetividade na fundamentação legal, cerceando o direito de defesa do
impugnante.
- Da infração continuada. A multa deve ser única e não continuada para cada mês de
competência. Transcreve jurisprudência, ressaltando que não pode prosperar a intenção
do Sr. Fiscal Autuante, que pretende haver da Impugnante o pagamento de várias
multas, quando na realidade não poderia ser superior a uma vez o valor da infração
imputada. O fato que se pretende punir é único, ou seja, a suposta falta de entrega do
Livro Diário. Logo, não faz nenhum sentido o levantamento por competência até porque
não se trata do recolhimento de contribuição previdenciária.
- Cerceamento ao Direito da ampla defesa por aplicação de multas progressivas e
exigência de depósito recursal. Transcreve legislação, salientando que a cobrança de
multa progressiva é atentatória ao direito constitucional de ampla defesa da Impugnante,
inclusive os percentuais lançados são revestidos de caráter confiscatório. Observa-se
que deliberadamente o legislador infra-constitucional tenta suprimir o direito do
contribuinte em manifestar sua defesa, já que através da imposição de multas
progressivas, o princípio da ampla defesa é afastado para contribuintes que não possuem
a mesma condição econômica. E, a partir da vigência do Decreto n° 3.048/99, o
seguimento de Recurso ficou condicionado ao depósito mínimo de 30% (trinta por
cento) do valor da exigência fiscal definida na decisão, o que também macula o
princípio constitucional de ampla defesa. Transcreve jurisprudência, concluindo que o
auto de infração deve ser rechaçado de plano, visto que cerceia o direito de defesa da
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.010 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000740/2007-21

Impugnante, através da aplicação de penalidades descabidas, ilegais e amorais,
afrontando os sagrados princípios constitucionais da isonomia e ampla defesa.
Do Mérito
- Alega o Sr. Fiscal que a Impugnante não recolheu as contribuições previdenciárias
correspondentes à parte do empregado, da empresa, ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais de trabalho, e a destinada a terceiros, entre 04/03 a 09/06.
Entretanto, o Sr. Fiscal desconsiderou os recolhimentos efetuados em razão de acordos
homologados na Justiça do Trabalho, originados de reclamatórias movidas contra a
impugnante. Lista os acordos trabalhistas firmados, com a indicação da base de cálculo
para apuração das contribuições previdenciárias devidas. Neste diapasão, resta claro que
o trabalho elaborado pelo Sr. Fiscal é falho ao não considerar todos os recolhimentos
efetuados, e, neste momento, comprovados.
- E, ao final requer que a presente NFLD seja julgada totalmente improcedente, visto a
total inconsistência de seus termos, com a determinação de arquivamento do processo e
anulação da respectiva cobrança.
Em face da alegação de que não foram considerados todos os recolhimentos e
documentos acostados, a Seção do Contencioso de São José do Rio Preto solicitou
pronunciamento fiscal à fl. 604. A Auditoria Fiscal se manifestou as fls. 605/606, onde
informa que, das guias apresentadas, apenas algumas referem se às verbas de rescisões,
cujos valores foram incluídos no processo em questão, tendo elaborado um
demonstrativo com novos valores de salário de contribuição, considerando os valores já
recolhidos em processos trabalhistas.
A cópia do referido pronunciamento fiscal foi encaminhado ao Contribuinte, tendo este
sido cientificado da abertura do prazo de 10 (dez) para manifestação (fls. 614 a 615).
Dentro do prazo concedido, o Contribuinte não se manifestou.
É a síntese dos Autos.
No julgamento de primeira instância, a DRJ decidiu pela provimento parcial da
impugnação, vez que procedeu à retificação do salário de contribuição no levantamento FPG,
conforme proposto pela Auditora Fiscal Notificante, com a emissão do Discriminativo Analítico
de Débito Retificado (DADR).
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente reitera, em linhas gerais. os
argumentos aduzidos na peça impugnatória.
Pois bem.
Preliminarmente, a Recorrente aduz falta de objetividade na capitulação legal do
auto de infração, tendo em vista que, no seu entendimento, a autoridade fiscal não procedeu à
clara e completa fundamentação legal, maculando, assim, o lançamento de forma insanável, por
cerceamento de defesa.
Não assiste razão à Recorrente.
Com efeito, verifica-se que na NFLD em questão, a fundamentação legal
encontra-se disposta detalhadamente por competência e por rubricas, de forma clara e completa,
no anexo FLD – Fundamentos Legais do Débito (e-fls. 51/55), permitindo a perfeita
compreensão dos fatos geradores, bem assim da capitulação legal à qual sucumbe.
Ademais, além do FLD, acompanha o lançamento outros anexos, que o integram e
conferem uma visão circunstanciada dos fenômenos tributários abrangidos pelo lançamento, a
saber, DAD, DSD, IPC, CORESP, VÍNCULOS, RL, RDA, RADA (e-fls. 05/50), bem como
relatório fiscal de e-fls. 64/66.
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.010 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000740/2007-21

No que diz respeito às questões de mérito, a Recorrente alega, nulidade do
processo fiscal por inconsistência dos débitos levantados; e inobservância de normas do
ordenamento jurídico, que eivam de vício o procedimento fiscal.
De plano, convém esclarecer que o fato de a DRJ ter reconhecido, em decorrência
de diligência, recolhimentos já realizados pela Recorrente no âmbito de reclamatória trabalhista e
com base naqueles retificado o débito, ao contrário de ensejar nulidade do lançamento, denuncia,
na verdade, que a autoridade julgadora de primeira instância procedeu ao devido controle de
legalidade do lançamento.
É dizer, o lançamento não estava eivado de vício quando da sua constituição, vez
que os recolhimentos aduzidos pela Recorrente não eram de conhecimento da autoridade fiscal
lançadora, havendo sido apresentados apenas em sede de impugnação. Nesse ponto, merece
destaque excerto do voto condutor da decisão hostilizada (relatório e voto):
Na sua defesa, a Impugnante alega que não foram considerados todos os recolhimentos,
e junta aos Autos cópias de acordos homologados e guias de recolhimento.
Em face desta alegação e documentos acostados, foi solicitada manifestação da
Auditoria Fiscal, que se pronunciou na Informação Fiscal, de fls. 605/606, pela
retificação do débito, com o acatamento somente das guias anexadas que se referem às
verbas de rescisões incluídas no processo em questão.
Ainda em consonância com a Informação Fiscal, foi elaborado o "Demonstrativo dos
Valores Pagos, em processos trabalhistas, e os devidos da Empresa Thermas do
Anhanguera S/A" (fl. 606), que discrimina o salário de contribuição referente a
segurados empregados inicialmente considerados, o valor do salário de contribuição de
segurado empregado a ser deduzido e o valor do salário de contribuição retificado,
conforme tabela abaixo:
[...]
Da ciência da Informação Fiscal, a Empresa Notificada não se manifestou.
Portanto, cabe proceder a retificação do salário de contribuição na forma discriminada
no quadro acima no levantamento FPG, conforme proposto pela Sra. Auditora Fiscal
Notificante, com a emissão do Discriminativo Analítico de Débito Retificado - DADR.
A Empresa Notificada exerceu o seu direito soberano da ampla defesa que lhe é
garantido pela Constituição Federal e Legislação Previdenciária, conforme se comprova
pela Defesa apresentada, tendo sido assegurado todos os meios de prova que lhe são
resguardados, tanto no desenvolver da Ação Fiscal, quanto no prazo legal para
apresentação da Impugnação.
Quanto à inobservância de normas do ordenamento jurídico, que eivam de vício o
procedimento fiscal, a Recorrente aduz, de forma genérica, que alegou diversos vícios que
maculam a atuação do agente fiscal durante o processo, no qual a Recorrida alega não poder
considerar devido a sua obrigação de se seguir as leis em vigor (sic).
Ora, da apreciação do procedimento fiscal não se vislumbram vícios de
ilegalidade e/ou inconstitucionalidade alegadas pela Recorrente, vez que a constituição do
lançamento obedeceu ao rito processual estabelecido no Decreto n. 70.235/1972, bem assim à
materialidade dos fatos jurídicos tributários previstos na Lei n. 8.212/1991.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital